Tribunal: TJDFT
Processo: 0763569-45.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE PRECEPTORIA. LEI 5.249/2013. PORTARIA No 124/2009 – SES/DF. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 864. DIREITO À PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO SOBRE O VALOR REMUNERATÓRIO JÁ REAJUSTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado apresentado pelo Distrito Federal em face de sentença proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento de R$ 2.977,03 (dois mil, novecentos e setenta e sete reais e três centavos), referente às diferenças da Gratificação de Preceptoria, nos meses de março de 2018 a janeiro de 2020.
2. Em suas razões, o ente público sustenta que não é possível majorar a gratificação porque o reajuste previsto na Lei n.o 5249/13 nunca ocorreu. Afirma que a Portaria n.o 125/2008 regulamenta o pagamento da preceptoria para os médicos, não se aplicando a servidores de carreiras diferentes, como acontece no presente caso. Assevera que a situação do presente feito se adequa ao Tema 864 do Supremo Tribunal Federal. Requer a reforma da sentença a fim de negar o direito ao reajuste da gratificação de preceptoria. Recurso cabível e tempestivo. Sem preparo por isenção legal
3. Nas contrarrazões apresentadas (ID. 46479511), a autora/recorrida esclarece que o caso não se amolda às circunstâncias próprias do Tema 864, pois a pretensão versa sobre pagamento das diferenças no valor de gratificação advindas de cargo de natureza transitória. Colaciona julgados das turmas recursais no sentido de ser inaplicável o precedente 864/STF. Requer a manutenção do julgado.
4. Com efeito, a matéria debatida nos presentes autos não tem similitude com a aquela oriunda do RE 905.357/RR (Estado de Roraima versus Francisco Denis Almeida Lima). Enquanto no aludido caso paradigmático o cerne da controvérsia envolve reajustes salariais sem as respectivas previsões e autorizações nas leis orçamentária anual e de diretrizes orçamentárias, a presente demanda versa sobre a utilização do valor do último vencimento básico da carreira, previsto na Lei 5.249/2013 e já implementado, como referência para pagamento da Gratificação de Coordenadoria, não se tratando, pois, de pedido de concessão de aumento salarial, uma vez que tal reajuste já foi implementado no contracheque da parte.
5. No Distrito Federal, a Portaria da SES/DF n. 124/2009, posteriormente alterada pela Portaria SES/DF 74/2015, regulamentou a função de preceptoria. De acordo com a norma de regência: "Os preceptores, incluindo os colaboradores e excluindo-se os voluntários, farão jus à gratificação pelo exercício de suas funções no valor correspondente a 20% (vinte por cento) da última referência (20 horas/semanais - vencimento básico) da respectiva carreira profissional" (Portaria 124/2009, art. 30).
6. Trata-se, por evidente, de verba de natureza propter laborem, sendo devida enquanto o servidor exercer as funções de preceptor ou tutor. No caso, não paira controvérsia quanto ao fato de que a parte autora está no exercício de atividade de preceptoria, tanto assim que passou a perceber a gratificação correspondente. Ademais, restou demonstrada a designação da autora, ora recorrida, para a atividade de Preceptoria de Ensino para os Programas de Residência em Área Profissional de Saúde (ID. 46479232).
7. A Lei Distrital 5.249/2013 reestruturou a tabela de vencimentos da carreira da qual a recorrida faz parte, escalonando o reajuste em duas etapas. Apesar da gratificação supracitada ter sido implementada no contracheque da autora, não foi considerado o primeiro reajuste remuneratório realizado pela Lei 5.249/2013, o qual já foi devidamente concedido pela Administração Pública. Devida, portanto, a diferença da gratificação, na forma estabelecida na sentença.
8. Nesse sentido, cito os seguintes julgados desta Turma Recursal: Acórdão 1660649, 0727585-34.2021.8.07.0016, Relatora: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 06/02/2023, publicado no DJE: 16/02/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1389251, 07355072920218070016, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 14/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1409936, 07530521520218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
10. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95